Tribunal: TJSP
Processo: 0000577-02.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000577-02.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELIEL DE JESUS
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-02.2020.8.26.0026 -Voto no
2
voto número 46.695
Agravo em Execução no 0000577-02.2020.8.26.0026
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ

Bauru/DEECRIM UR3)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ELIEL DE JESUS GONÇALVES
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 32/34,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Eliel de Jesus Gonçalves, por
ter preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos
do artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante,
Promotor de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/15, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática de crime grave,
com longa pena a cumprir. Requer, assim, a cassação da decisão de
primeiro grau para que se determine o retorno do agravado ao regime
fechado; subsidiariamente, pleiteou que seja determinada a realização
de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 37/44; a decisão foi
mantida, à fl. 46; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 58/65, opinou por
seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-02.2020.8.26.0026 -Voto no
3
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crime de homicídio qualificado, sendo-lhe imposto
o regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de liberdade em
quatorze (14) anos de reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou o Ilustre
Promotor de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática de
crime grave, com longa pena a cumprir, demonstra que ele não preenchia o
requisito de ordem subjetiva para a obtenção da benesse pleiteada, embora
ostentasse boa conduta carcerária, cf. fl. 20. Era necessário aferir, com maior
grau de certeza, se ele possuía méritos e condições subjetivas favoráveis
para ser agraciado com a progressão de regime; todavia, segundo a nova
sistemática instituída pela Lei no 10.792/03, que deu nova redação aos artigos
6o e 112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que o sentenciado
apresentava bom comportamento carcerário e o Juízo a quo, embora não
estivesse impedido de determinar a realização do exame criminológico,
destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento do critério de ordem
subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de conduta carcerária
era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 17 de janeiro de 2020, o
sentenciado, pelo que consta nos autos, atualmente, vem cumprindo, de
modo regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime
semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000577-02.2020.8.26.0026 -Voto no
4
no princípio da razoabilidade, passados mais de três (03) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR